Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725843-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILSON CORBARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0718264-83.2022.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Em vista da discordância do réu com os cálculos apresentados unilateralmente pelo autor, passo ao saneamento do feito. Cuida-se de pedido de liquidação de sentença relativa a obrigação fundada em cédula de crédito rural formulado por WILSON CORBARI em face do BANCO DO BRASIL S/A. Intimado, o réu apresentou contestação (id 127821399), em que sustenta, preliminarmente: necessidade de liquidação pelo procedimento comum, não incidência do CDC, litisconsórcio passivo e competência da Justiça Federal, bem como inépcia da inicial. Aponta a necessidade de realização de perícia e requer a repartição dos custos para a produção da prova. Sem prejuízo da contestação acima, acosta documentos na petição id 129074975. Resposta à impugnação apresentada (id 130029556). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Liquidação pelo procedimento comum De fato, é necessário que a presente demanda siga o procedimento comum para liquidação. Contudo, considerando a apresentação de contestação com posterior manifestação da parte autora, bem como o presente saneamento, é certo que tal procedimento já está sendo o adotado. Relação de consumo e incidência do CDC A configuração da relação de consumo, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor são flagrantes. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula no 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ademais, a parte autora padecer de flagrante vulnerabilidade técnica diante do réu, sendo patente a configuração da relação de consumo e consequente incidência do CDC. Litisconsórcio passivo e competência da Justiça Federal O réu sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art.131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Inviável, portanto, o acolhimento da preliminar de incompetência em razão da pessoa. Ausência de documentos necessários Não há que se falar em ausência de documentos necessários quando a parte autora comprovou regularmente a existência de relação jurídica com o réu e requereu a exibição de documento que esse encontra em seu poder, conforme o prescrito nos arts. 396 e 397 do CPC. Na hipótese, o requerente demonstrou que se enquadra na situação descrita no comando decisório por meio das CCR - 88/00771-5 de 30/06/1988 e aditivos; e CCR - 88/00429-5 de 13/04/1988 e aditivos, conforme documentos anexados à inicial. Considerando que o pedido de exibição foi formulado em termos, rejeito também essa preliminar e registro que caberá ao réu exibir todos os documentos necessários à liquidação do julgado. Diante disso, rejeito as preliminares. O réu apresentou slips e extratos nos ids 127821400, bem como demonstrativos de cálculos nos ids 129074975 e seguintes, de modo a afirmar que o autor é credor de R$ 78.497,97. Por sua vez, em sede de réplica o autor apresentou laudo contábil id 130029557, no qual aponta ser credor de R$ 577.032,07, com o qual o réu não concordou. No estado em que o processo se encontra não há como deferir o pedido de qualquer das partes, tendo em vista a divergência nos valores a que as partes chegaram. Em razão disso, defiro o pedido formulado pelo réu e determino a realização de perícia a fim de apurar valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Réu a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes das cédulas de crédito rurais apresentadas na inicial, nos termos da condenação havida na ação coletiva, ora liquidada. Nomeio perito do Juízo o Sr. CARLOS AUGUSTO SULTANUM Fones: ( ). Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias (art. 465, § 1o, CPC). Intime-se o perito a apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, CPC). Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, deverá o réu efetuar o depósito judicial do valor correspondente (art. 95, CPC), no prazo de 5 dias após a intimação (art. 465, § 3o, CPC). As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” – ID 131255773, pp. 1 a 3. Nas razões recursais (ID 37944880), BANCO DO BRASIL S.A defende ser hipótese de competência da Justiça Federal em razão de a ação civil pública ter tramitado perante a Justiça Federal. Argumenta, ainda, cuidar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN. Alega prescrição dos juros remuneratórios: “A parte Agravada formulou pedido tendo como referência os índices aplicados para correção monetária dos saldos devedores de cédulas de crédito rurais firmadas com o banco. Contudo essa pretensão encontra óbice no instituto da prescrição, posto que, devido a inércia, perdeu o direito de ação que lhe cabia. Com efeito, a parte Agravada pretende receber do Banco as diferenças dos índices de correção monetária na cédula rural, relativa ao Plano Collor I. Segundo suas argumentações, alegado direito decorreria de operação de crédito realizada junto ao banco para custeio de lavoura. Contudo a(s) cédula(s) rural(is) que foi(ram) quitada(s) no ano de 1990, ou seja, há 20 anos atrás, está(ão), abarcada(s) pelo instituto da prescrição previsto no artigo 178, § 10, III do antigo Código Civil, equivalente ao artigo 206, § 3o, inciso III do Código Civil em vigor. O dispositivo acima, em virtude da previsão do artigo 2.028 do Código Civil em vigor, é aplicável ao presente caso, posto que, com o advento da Lei no 10.406/2002, já havia decorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Para tanto, segue in verbis o disposto no referido artigo: Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. A dívida alegada pela(s) parte(s) Impugnada(s) decorre, portanto, de operação(ões) de crédito rural(is) firmada(s) anteriormente ao Plano Econômico. Logo, tendo em vista que já se passaram mais de 20 anos de sua origem e quitação, incidiu, na hipótese, a prescrição prevista nos mencionados dispositivos e, por conseguinte, eventuais créditos não são passíveis de cobrança/restituição. Ademais, ressalte-se que a correção monetária pode ser equiparada, por analogia, aos juros, para o fim de prescrição, enquadrando-se, ainda, dentro do termo “outras prestações acessórias”, presente no artigo acima mencionado. Ainda que não se entendesse pela aplicação dos dispositivos acima, o Banco invoca, ainda, o disposto no artigo 206, § 3o, inciso III, do Código Civil de 2002, que estabelece o prazo prescricional em 3 (três) anos, demonstrando, desse modo, também o transcurso do direito de ação. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já reconheceu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para reaver os débitos decorrentes de expurgos inflacionários, conforme se depreende nos arestos abaixo colacionados, in verbis: JUROS REMUNERATÓRIOS. Prescrição. Prescreve e cinco anos a pretensão de cobrança de juros remuneratórios. Art. 178, § 10, III, do C. Civil. Recurso dos Impugnados não conhecido. Recurso do Banco conhecido em parte e provido. O voto do v. Acórdão teve o seguinte fundamento: A tese da prescrição da pretensão relativa aos juros remuneratórios, implicitamente afastada pela egrégia Câmara, procede em parte, uma vez que não podem ser cobrados os juros referentes a período superior a cinco anos antes da propositura da ação. (Recurso Especial no 474.166) Diante do exposto, requer-se o improvimento da presente demanda pela prescrição dos juros.” – ID 37944880, pp. 8/9. Alega não serem devidos os juros de mora: “Quanto aos juros moratórios, este não são devidos em razão de a parte Agravante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Tal assertiva tem lógica porque a(s) parte(s) Agravada sequer esteve(tiveram) no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época. Caso esse não seja vosso entendimento pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. Contudo, insta ressalvar que, sobre esta questão ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. Acaso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros devidos passará a ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte aplicado a todos os Agravantes, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial.” – ID 37944895, pp. 9/10. Aduz ser imprescindível “avaliar a eventual incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor, pois, se constatadas no contrato indicado na inicial, deve ser consideradas para apuração do quantum.” (ID 37944895, p. 10). Argumenta que “O MM. Juiz singular indeferiu a redução nas operações objeto da ação sob o argumento que o Banco do Brasil não teria demonstrado tais ocorrências” e que “Logo, não há como acolher os argumentos do MM. Juiz singular, visto que as causas de redução foi deve ser analisada via prova pericial”. (ID 37944895, p. 10). Sustenta: “A edição da MP no 168/90, de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990) – que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I – alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças, estabelecendo o seguinte: A partir de 15.03.90 (para as contas com data-base de 15 a 30.03.90), após a primeira atualização nas respectivas datas-base, os saldos das cadernetas de poupança foram convertidos na nova moeda no limite de Cr$ 50.000,00, e o restante transferido (bloqueado) ao Banco Central do Brasil, mantida a expressão cruzados novos (art. 6o e 9o da Lei no 8.024/90). Os valores bloqueados junto ao BACEN sujeitaram-se ao reajuste pela BTN-F (art. 6o, §2o, da Lei no 8.024/90). A partir de 15.03.90 (para as demais contas) todas as cadernetas de poupança até então existentes foram atualizadas pelo IPC, na forma da Lei no 7.730/89, sendo: · até 31.03.90 em 72,78% (IPC fev/90); · nas datas-base de 01 a 13.04.90, em 84,32% (IPC mar/90); · nas datas-base de 14 a 30.04.90, em 84,32% (IPC mar/90) sobre o saldo não transferido ao BACEN na forma do item anterior; Nesse sentido, não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março. Para as contas novas o reajuste passou a ser com base no BTN-F. Assim, o BTN-F sofreu alteração da metodologia de cálculo, deixando, no mês de março de 90, de refletir a inflação e projetar o IPC (art. 22 e 23 da Lei no 8.024/90). Portanto ficaram estabelecidas metodologias de reajustes diversos, conforme a data-base de cada caderneta de poupança e de acordo com o saldo apresentado: data-base de 1 a 13, data-base de 14 a 28411, e saldo superior ou inferior a NCz$ 50.000,00 (após a transferência ao BACEN). Posteriormente, o próprio Banco do Brasil reconheceu o desacerto daquela decisão, eis que nem todos os recursos da caderneta de poupança tiveram a aplicação integral do IPC de 84,32% (a saber, os saldos excedentes a NCz$ 50.000,00 da 2a quinzena – datas-base de 14 a 28 – e que foram transferidos para o Banco Central e foram reajustados pela BTN-F). Por decisão administrativa, o Banco do Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências. Observe-se que, posteriormente, a própria União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90 – que instituiu o Plano Collor -, editou a Lei no 8.088/90, de 31.10.1990, que acabou “adotando” a média ponderada utilizada pelo Banco do Brasil. Previu a lei, em seu artigo 6o: “Art. 6o da Lei no 8.088/90. Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” Observou-se, contudo, que cada dependência do Banco, depois de informada da questão acima, decidiu o critério a ser aplicado para descontar a diferença: algumas agências aplicaram-na pelo saldo de abril/90, outras pelo saldo de setembro/90. Desse modo, inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, este, caso concedido, deve ser avaliado individualmente, através da comparação entre os documentos trazidos pelo Autor e os extratos apresentados pelo Banco do Brasil, notadamente na movimentação da operação entre os meses de junho e outubro de 1990. DA SECURITIZAÇÃO Após a edição do Plano Collor I, houve uma grande inadimplência nas operações rurais, com questionamentos, inclusive judiciais, por parte dos mutuários a respeito da legalidade da aplicação do diferencial do Plano Collor. Essa situação levou o Banco do Brasil a securitizar esses contratos. A Securitização compreende as operações alongadas e securitizadas com base na Lei no 9.138/1995 e Resolução CMN/BACEN no 2.238/96, normatizadas pela Carta Circular 96/0225, de 09/02/1996. A referida medida se propunha a oferecer solução para o endividamento do setor rural junto ao sistema financeiro, permitindo o alongamento das dívidas originárias do crédito rural, contratadas até 20.06.1995, inclusive as inscritas em crédito em liquidação, compensadas como prejuízo ou já renegociadas, desde que formalizadas com base na legislação e regulamentação do crédito rural. Portanto, se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização e o mutuário não a liquidou (ou a liquidou parcialmente), o valor deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. Se a inclusão do diferencial for total, nenhuma diferença será devida. DA CESSÃO À UNIÃO FEDERAL – MP No 2.196/01 É preciso ainda esclarecer que a Medida Provisória no 2.196/01 permitiu ao Banco do Brasil a cessão à União, dos créditos referentes aos programas de alongamento Securitização e PESA (dentre outros créditos), não honrados pelo mutuário. A medida visava estabelecer o Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais, permitindo à União adquirir, do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste, todos os ativos originários de operações de crédito rural alongadas ou renegociadas com base na Lei no 9.138/95, de forma a proporcionar o saneamento dos ativos das Instituições Financeiras do setor público. A partir da cessão, a responsabilidade pela cobrança do crédito inadimplido passou a ser da União, havendo a possibilidade de inscrição em dívida ativa da União, cabendo o acompanhamento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. De forma semelhante à ocorrida nos casos de Securitização e PESA, se o diferencial do Plano Collor foi incluído nos valores cedidos à União, e o mutuário não a liquidou (ou a liquidou parcialmente), o valor deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. Se a inclusão do diferencial for total, nenhuma diferença será devida. Daí a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a inclusão da União Federal no processo, pois a situação atual da dívida cedida somente poderá ser aferida pela Advocacia Geral da União ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, já que a partir da cessão o Banco não tem mais ingerência sobre tais ativos. DA TRANSFERÊNCIA PARA PREJUÍZO/PERDAS O caso dos autos não se enquadrando em nenhuma das hipóteses acima elencadas, os valores do financiamento foram transferidos para prejuízo/perdas (ex.: o mutuário optou por não aderir à Securitização ou PESA; o valor do financiamento não permitia a renegociação/alongamento). Apurada a inclusão do diferencial do Plano Collor na operação que foi transferida para prejuízo/perdas, o valor incluído deverá ser proporcionalmente abatido do eventualmente devido ao mutuário. Caso a inclusão na quantia transferida para prejuízo/perdas tenha sido total, evidentemente nenhuma diferença lhe será devida. DA COMPENSAÇÃO No caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas. Nesse sentido, SILVIO RODRIGUES destaca as vantagens oferecidas pela compensação: ( ) Inclusive, caberá a compensação nos casos em que a dívida foi cedida à União ou que se encontre em dívida ativa. Assim, é certo que, a restituição de valores/compensação na qual a Executada deve efetuar o pagamento mediante a compensação da dívida contratual, caso, após a elaboração de arbitramento e/ou perícia contábil.” – ID 37944895, pp. 10 a 14. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo: “( ) Conforme fora disposto acima, pode o relator a conceder o efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como determina o cabimento da liminar no agravo quando estiverem presentes os requisitos do perigo de dano e o fundamento relevante. Friso que a concessão, pelo relator, da medida denegada pelo juiz de primeiro grau é na verdade antecipação do resultado do mérito do agravo de instrumento, perfeitamente admissível no sistema brasileiro, com fulcro no artigo 311, da nossa lei adjetiva civil. O que não é diferente no caso em tela. Explico: Ao rejeitar a impugnação a defesa apresentada, o MM. Juiz singular determinou que a parte Agravada realize a readequação de seus cálculos e não havendo efeito suspensivo, poderá ocorrer o levantamento dos valores depositado nos autos à título de garantia do juízo. Havendo o levantamento, não há qualquer garantia que poderá haver a restituição dos valores para hipótese de reforma da r. decisão agravada. Sendo assim, resta evidente que o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante, fato esse que não pode ser admitido. Isto posto, é totalmente cabível no presente caso o efeito suspensivo ao presente recurso.” – ID 37944895, p. 15. Requer ao final: “Por todo o exposto, requer que o presente Agravo de Instrumento seja processado e julgado. Em ato contínuo, mister se faz a suspensão da decisão recorrida, impedindo o prosseguimento do feito, o levantamento de qualquer valor já depositado e/ou ato constritivos nos ativos financeiros do Banco Agravante, já que tais medidas podem resultar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. Dessa forma, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados.” – ID 37944895, p. 16. Preparo recolhido (IDs 37944885 e 37944886). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença). O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa do ponto de vista prático que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Na origem, já deferida a realização de prova pericial: “No estado em que o processo se encontra não há como deferir o pedido de qualquer das partes, tendo em vista a divergência nos valores a que as partes chegaram. Em razão disso, defiro o pedido formulado pelo réu e determino a realização de perícia a fim de apurar valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Réu a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes das cédulas de crédito rurais apresentadas na inicial, nos termos da condenação havida na ação coletiva, ora liquidada.” – ID 131255773, pp. 2/3. Assim, recurso que, no ponto, não deve ser conhecido. Da mesma forma, as alegações relativas a prescrição dos juros remuneratórios, a não cabimento de juros de mora não foram objeto da contestação (ID 127821399 dos autos de origem), e, por isto, não foram objeto de apreciação na decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tendo o juízo de origem tratado, concretamente, da dispensa de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1427743, 07400060720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0718264-83.2022.8.07.0001) contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” – ID (125452370, p. 14 dos autos de origem) Os réus foram condenados solidariamente e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar (“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil. Quanto à alegada competência da Justiça Federal, tem-se que promovida a liquidação somente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravante), sociedade de economia mista, o que atrai competência da justiça estadual. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/97 PARA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO PELO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na Ação Civil Pública de redução de índice de reajuste de financiamentos rurais e cédulas de crédito rural, que tramitou perante a Justiça Federal, ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, houve a condenação solidária dos Réus, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88. 3 - Não há que se falar em chamamento ao processo dos demais codevedores, com o fim de deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se aplicando, por conseguinte, à liquidação provisória de sentença. 4 - O Agravado demonstrou que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédula de crédito rural, devidamente levada a registro, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva, que condenou o ora Agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 5 - A fase de liquidação de sentença não comporta discussão acerca da justiça ou da legalidade do título executivo, devido à preclusão. Mesmo em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva, em que existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso concreto específico, é inadmissível o exame da legalidade do índice determinado pelo acórdão liquidando. 6 - Conforme entendimento jurisprudencial vinculante firmado no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.". 7 - Apesar da condenação solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, a Liquidação Provisória de Sentença foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, ente a quem não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei 9.494/97. Assim, em relação ao Banco do Brasil, os juros moratórios devem ser os estabelecidos pelo acórdão proferido no julgamento do REsp 1.319.232/DF sem a alteração proferida no julgamento dos EREsp 1.319.232/DF: incidem juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), e, na vigência do Novo Código, 1% (um por cento) ao mês. 8 - Conforme o título executivo judicial, o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. Considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. 1. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários só tem lugar na fase de conhecimento, sendo vedada sua utilização em sede de liquidação de sentença. 2. A liquidação provisória de sentença originária buscar alcançar a delimitação dos valores efetivamente devidos para a satisfação do título judicial oriundo da ação civil pública n.o 94.0008514-1, onde se questionou o índice de correção monetária e os expurgos derivados do déficit no reajuste de cédulas de crédito rural, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.319.232/DF, declarou que (...) "[o] índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28" e condenou os réus Banco do Brasil, União e Banco Central, (...) "[s]olidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 3. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, confere ao credor a prerrogativa de optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil). 4. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que a liquidação da sentença decorre de condenação solidária dos réus, o que dá ao credor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença em face de qualquer dos devedores solidários e, no caso, optando pelo ajuizamento somente em face do Banco do Brasil S.A. resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação de sentença originária, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes STJ e TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1398228, 07311817420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora